Tribunal: TJBA
Processo: 0005859-44.2012.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0005859-44.2012.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Joaquim Pinto Neto e outros (3) Advogado(s): GUTEMBERG SILVA DUARTE, ALAN SOUZA DA SILVA, VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 1º, INISO I, ALÍNEA A", DA LEI Nº 9.455/97 (EM RELAÇÃO À VÍTIMA FERNANDO SILVA SOUZA), BEM COMO NO ART. 1º, INCISO I, "A", C/C O § 3º, DA LEI Nº 9.455/97 (EM RELAÇÃO À VÍTIMA RICARDO SANTOS DIAS). REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS RÉUS MURILO E ROBERTSON. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM RESPEITADOS PROCEDIMENTOS LEGAIS NO ATO DO RECONHECIMENTO DO IMPUTADO ROBERTSON. A AUSÊNCIA DE FORMALIDADES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP NÃO INVALIDA O PROCEDIMETO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A ATUAÇÃO DO ACUSADO NO EVENTO CRIMINOSO INVESTIGADO. REJEITADA, IGUALMENTE, A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO RÉU JOAQUIM. ALEGAÇÃO DE NÃO TER TIDO ACESSO ÀS IMAGENS DE CÂMERAS DA DELEGACIA E DO HOSPITAL REGIONAL. RÉU QUE TINHA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE TAIS ELEMENTOS, MAS NÃO OS SOLICITOU AO JUÍZO COMPETENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO FIRME E PORMENORIZADO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E DAS TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EVIDENCIAM O COMETIMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA E A ATUAÇÃO DOS RÉUS NA SUA PRÁTICA. INCABÍVEL A PROCLAMAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA. INVIÁVEL PROCEDER-SE À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU JOAQUIM PARA TORTURA IMPRÓPRIA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS EVIDENCIAM QUE ELE, NÃO APENAS SE OMITIU, COMO TAMBÉM EXECUTOU VIGILÂNCIA DA SALA EM QUE AS VÍTIMAS ERAM TORTURADAS. DA MESMA FORMA, INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME, PELO QUAL FORAM CONDENADOS OS RÉUS MURILO, ROBERTSON E OTÁVIO, PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES, EM RELAÇÃO Á VÍTIMA RICARDO. DEMONSTRADO QUE O OBJETIVO ÚNICO QUE TINHAM OS RÉUS ERA OBTEREM A CONFISSÃO DOS OFENDIDOS. DOSIMETRIA REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, NÃO HAVENDO O QUE NELA SER ALTERADO. INEXISTÊNCIA DE "BIS IN IDEM" EM DECORRÊNCIA DA INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "I", DO CP, E DE CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 1º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 9.455/97. A ALUDIDA AGRAVANTE TRATA DE SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVA O OFENDIDO, ENQUANTO A MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO SE REFERE A UMA CONDIÇÃO DO AGENTE CRIMINOSO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS QUE, POR MAIS DE UMA AÇÃO OU OMISSÃO, PRATICARAM DOIS CRIMES SEMELHANTES, QUE NÃO TIVERAM O MESMO MODO DE EXECUÇÃO, ATINGINDO VÍTIMAS DISTNTAS, OBTENDO-SE RESULTADOS DIVERSOS. PREJUDICADOS O PLEITO DE REFORMA REFERENTE À PENA DE MULTA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO À PENA PECUNIÁRIA, BEM COMO O PEDIDO PELO DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE, PORQUANTO TAL BENEFÍCIO JÁ LHES FORA ANTERIORMENTE CONCEDIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, QUE AVALIARÁ, NA ÉPOCA PRÓPRIA, A POSSIBILIDADE OU NÃO DO SEU DEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E, REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS, NO MÉRITO, IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005859-44.2012.8.05.0201, em que figuram, como apelantes, Joaquim Pinto Neto e outros (3), e, como apelado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e, rejeitadas as preliminares suscitadas, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos , nos termos do voto do relator.